Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-54.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004419-54.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO SIQUEIRA ALVES - CNPJ: 25.109.204/0001-96 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), CLEITON LUIZ BORGES - CPF: 996.045.071-68 (RECORRIDO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004419-54.2020.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

THIAGO SIQUEIRA ALVES

Recorrido(s):

CLEITON LUIZ BORGES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE VEÍCULO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR.

Trata-se de ação de cobrança onde o recorrente alegava ser credor da quantia de R$ 1.880,00, referente ao
conserto do veículo do recorrente em 09/12/2019.

Entretanto, em sede de defesa, o recorrido apontou a falha na prestação de serviço do recorrente, juntando conversas de WhatsApp e documentos que comprovam que o veículo não foi reparado corretamente, sendo necessário novo conserto, sendo retirado em 21/12/2019 e que ainda assim, apresentou falhas.

O recorrido realizou viagem com o carro em janeiro de 2020 e diante de nova falha, necessitou fazer parte do trajeto com ônibus e outra parte com um carro locado. Requereu a condenação ao pedido contraposto referente aos custos que arcou com novo conserto em outra oficina e com as passagens e locação de um veículo, bem como indenização por danos morais.

Ao sentenciar o feito o magistrado reconheceu a falha na prestação de serviços do recorrente, julgando a ação improcedente e parcialmente procedente o pedido contraposto.

Pontou que as falhas do veículo não foram solucionadas, restando claro que o serviço foi mal prestado, sendo inexigível o pagamento.

No entanto, reconheceu a culpa concorrente do recorrido, eis que este adquiriu um cambio usado, tendo ciência que a peça não era nova e poderia apresentar vício.

Em sede de recurso não foi apresentando motivo suficiente para afastar a sentença, tendo em vista que não foram desconstituídas as provas acostadas em contestação.

Apesar do recorrente alegar que as conversas de WhatsApp foram fracionadas, modificando a realidade dos fatos, caberia a ele juntar as conversas e áudios de forma integral, o que não o fez.

Portanto, entendo que deve ser mantida a sentença, no sentido de acolher o contraposto nos moldes rateados da sentença no valor de R$ 2.003,89 e ainda da fixação de Danos Morais no valor de R$ 1.000,00, tudo devidamente atualizado nos moldes da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022